Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-94.2024.8.11.0012
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001360-94.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), IDAZINA PINHEIRO CANDIDO - CPF: 029.290.551-38 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ. VALOR FIXADO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Idazina Pinheiro Cândido — falecida no curso do processo —, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito (art. 485, IX, do CPC), e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. O Apelante pleiteia, preliminarmente, o sobrestamento do feito diante da pendência de julgamento do IRDR nº 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema 1255 do STF, e, subsidiariamente, a fixação equitativa ou a exclusão dos honorários, sob alegação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada em razão de suposta incompetência absoluta da Vara Cível, diante do valor atribuído à causa; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios deve seguir o percentual sobre o valor da causa ou ser realizada por apreciação equitativa, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Vara Cível é competente para o processamento da ação, pois o valor atribuído à causa — R$ 100.000,00 — supera o limite legal de 60 salários-mínimos previsto na Lei nº 12.153/2009 para a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não havendo abuso nem desvio na fixação do valor.

4.

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.313 possui caráter vinculante e determina que, em demandas envolvendo fornecimento de prestações em saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, com base nos critérios do art. 85, § 8º, do CPC.

5.

A fixação percentual sobre o valor da causa não se mostra adequada em casos como o presente, em que não há proveito econômico mensurável, devendo prevalecer a fixação equitativa conforme parâmetros de razoabilidade, complexidade e relevância social da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.

A Vara Cível é competente para julgar ações cujo valor da causa ultrapassa sessenta salários-mínimos, afastando a incidência da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2.

Os honorários advocatícios em ações de judicialização da saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

3.

É incabível a aplicação de percentual sobre o valor da causa como critério único e automático para fixação de honorários em demandas sem proveito econômico mensurável.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 8º, e 485, IX; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 3º, § 1º; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, Tema 1.313, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Idazina Pinheiro Cândido, representada por Marlene Pinheiro Candido Ferreira, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do óbito da parte Autora.

Além disso, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo quanto à definição dos honorários advocatícios, diante da existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1023732-44.2022.811.0000, admitido por este Tribunal de Justiça, no qual se discute o critério correto para arbitramento de honorários sucumbenciais em demandas de judicialização da saúde.

Defende, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral (Tema 1255) quanto à possibilidade de fixação de honorários por equidade nas hipóteses em que o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico se mostrem exorbitantes, razão pela qual todos os processos que discutem a matéria encontram-se suspensos nacionalmente, conforme determina o art. 1.035, § 5º, do CPC.

Aduz que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de manutenção da suspensão até o julgamento definitivo dos recursos excepcionais, de modo a garantir a uniformidade e a segurança jurídica nas decisões relativas ao tema.

Subsidiariamente, sustenta o não cabimento de honorários advocatícios na primeira instância, porquanto o valor atribuído à causa, quando corretamente delimitado ao efetivo proveito econômico, é inferior a sessenta salários-mínimos, atraindo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, onde é vedada a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, conforme dispõem os arts. 3º, § 3º, e 27 da Lei n.º 12.153/2009, c/c art. 55 da Lei n.º 9.099/1995.

Ao final, requer o sobrestamento do processo até o julgamento final do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema 1255 pelo STF e, subsidiariamente, requer a anulação da sentença e a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Determinou-se o sobrestamento até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1.313 pelo STJ (id. 280708865).

Vieram-me conclusos para julgamento.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, com relação ao critério utilizado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Colhe-se dos autos que Idazina Pinheiro Cândido, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, visando ao fornecimento do de vaga em UTI, com suporte em neurocirurgia, por apresentar hemorragia subaracnóidea a hemoventrículo, por ruptura e pneumonia.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido.

Diante do descumprimento da medida, foi determinado o bloqueio de valores, para custear o tratamento médico vindicado.

Em que pese o cumprimento da medida, sobreveio nos autos, a informação do óbito da autora e foi determinado o levantamento dos valores em favor do Estado de Mato Grosso.

O Magistrado singular, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,

dispositiva ficou assim grafada:

“[...] Pelo exposto,
JULGO EXTINTO
feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

Sem custas processuais, em razão da isenção prevista no artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Em prestígio a princípio da causalidade,
CONDENO
a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com base, ainda, no entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002).

Tendo em vista que a autora foi transferida e atendida no Hospital Municipal São Benedito de Cuiabá,
EXPEÇA-SE
em favor do ESTADO DE MATO GROSSO alvará de levantamento dos valores bloqueados e depositados nos autos, utilizando-se os dados bancários de id. 167258464. [...]”

Contra essa sentença, o Estado de Mato interpôs Recurso de Apelação.

Da apreciação da preliminar de Incompetência da Vara Cível

O Recorrente, ainda, alega o vício de incompetência absoluta da Vara Cível em razão do valor atribuído à causa.

Com efeito, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido pelo demandante.

A Lei n. 12.153/2009, que rege o Juizado Especial da Fazenda Pública, fixa como critério objetivo o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos para a fixação de sua competência, sendo este o limite cuja ultrapassagem atrai a jurisdição da Vara Cível.

No caso em exame, o valor atribuído à causa supera expressivamente esse limite legal, razão pela qual não se vislumbra qualquer irregularidade na eleição do juízo competente.

Considerando que se trata de pedido de vaga em leito de UTI, verifica-se que o valor de R$100.000,00 atribuído a causa, encontra-se de acordo com o custo, sabidamente elevado, desse tipo de terapêutica, não caracterizando abuso nem subterfúgio, sendo descabido o controle judicial por mero inconformismo com a via eleita.

Com esses fundamentos, rejeito a preliminar aventada.

Dos honorários advocatícios

A controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

Cumpre destacar que em 25/02/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11/06/2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de incompetência e no mérito,
DOU PROVIMENTO

EM PARTE
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025